Tribunal: CARF
Processo: 11040.721414/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721414/2011-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.068 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
MASTER TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
PARTE
DE
PREMISSA
DIFERENTE
DO
PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de admissibilidade do recurso especial, importa verificar se as turmas
do recorrido e do paradigma, analisando hipóteses semelhantes, deram a estas
interpretações legais divergentes e, no caso, o que ocorreu foi que recorrido e
paradigma partiram de hipóteses diferentes, cada um entendendo estar diante
de uma autuação especifica, isto é, o recorrido em face do inciso III e o
paradigma em face do inciso II do artigo 530 do RIR/99 (que tem por base o
artigo 47 da Lei 8.981/1995).
Na análise do conhecimento do recurso especial, é indiferente o fato de que,
efetivamente, o fundamento legal utilizado para o arbitramento do lucro pela
autoridade autuante tenha sido o inciso II do artigo 530 do RIR/99, eis que o
acórdão recorrido afirmou como premissa estar diante da hipótese prevista no
inciso III de tal artigo, tendo analisado exclusivamente o alcance desse
dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721414/2011-87
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1103-000.823, que negou provimento aos recursos voluntário e de ofício, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1103-000.823
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO NA QUANTIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Constatado erro de fato na quantificação das bases de cálculo dos tributos
constituídos de ofício, impõe-se a manutenção da decisão da Delegacia de
Julgamento que procedeu a adequação do crédito tributário correspondente.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Recurso voluntário sem apresentar nenhum argumento ou fato que fosse de
encontro a decisão proferida a Recorrente não apresenta qualquer indignação
contra os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou a apresentação de
motivos pelos quais deveria ser modificada, ferindo o princípio da
dialeticidade, segundo o qual os recursos devem expor claramente os
fundamentos da pretensão à reforma.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. As provas obtidas do Fisco
Estadual na fase de fiscalização são admissíveis no processo administrativo
fiscal desde que submetidas a novo contraditório por justamente não
prejudicarem o direito de defesa do contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA - A ausência de contabilização de receitas da
empresa caracteriza o ilícito fiscal e justifica o lançamento de ofício sobre as
parcelas subtraídas ao crivo do imposto, sem prejuízo da tributação sobre o
lucro apurado. É legítima a imposição de arbitramento quando constatada a
omissão do registro, obtida mediante informação das empresas pagadoras.
PROCEDIMENTO FISCAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESCRITA E
ARBITRAMENTO DE LUCROS. Sendo a aplicação desses instrumentos
prerrogativa da Fazenda Pública como salvaguarda do crédito tributário, não
pode o contribuinte reclamar a aplicação para furtar-se ao pagamento do justo
valor do imposto.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

As diferenças existente entre as receitas registradas nos Livros Registros de
Apuração do ICMS e as receitas informados na DIPJ, constitui omissão de
receita passível de tributação.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. O arbitramento do lucro não
é penalidade sim modalidade de apuração do resultado tributável do IRPJ e
CSLL, quando o contribuinte não apresenta os livros e documentos de sua
escrituração, dentre outras hipóteses.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada de 150% restando caracterizada a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica da empresa bem como a conduta
reiterada de omissão na declaração e pagamento dos tributos devidos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da Seguridade SocialCofins,
Contribuição para a Seguridade Social INSS.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
LEI
OU
ATO
NORMATIVO. APRECIAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula Carf no 2),
isso porque, a instância administrativa não é foro apropriado para discussões
desta natureza, pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade e/ou
ilegalidade de normas jurídicas deve ser submetida ao crivo do Poder
Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição
Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 3a Turma
Ordinária da 1a. Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por unanimidade de
votos, NEGAR provimento aos recursos de ofício e voluntário nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado. Os Conselheiros Marcos Shigueo
Takata e Aloysio José Percínio da Silva acompanharam o relator pelas conclusões
acerca da manutenção da multa qualificada.
A Fazenda Nacional inicialmente opôs embargos de declaração contra esta
decisão, os quais foram rejeitados mediante o acórdão no 1302-002.050, assim ementado:
Acórdão de embargos 1302-002.050
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando corretos os montantes de créditos tributários exonerados apontados no
acórdão embargado, revela-se insubsistente a acusação de obscuridade,
devendo ser rejeitados os embargos.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Ao tomar ciência dessa decisão, a Fazenda Nacional informou que não haveria
interposição de recurso especial (fl. 457).
O sujeito passivo recorre de quatro matérias, das quais apenas a primeira acabou
por ser admitida, a saber:
I - Possibilidade de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de acordo com
o regime de tributação a que estava submetida a contribuinte, diante de
omissão de receitas - a recorrente alega interpretação divergente dos artigos
288, 528 e 530, III, do Decreto n.o 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99), e similaridade deste caso às situações decididas nos
acórdãos paradigmas de n.os 1201-001.227 e 1301-001.805;
II - Arbitramento cabível somente após esgotadas as possibilidades de apuração
do IRPJ pelo regime do Lucro Real - a contribuinte recorrente aponta similaridade
de seu julgado com os dos acórdãos paradigmas de n.os 108-04514 e 1401-
000.890, e não indica objetivamente o dispositivo da legislação tributária acerca
do qual exatamente teria havido interpretação divergente, mas é possível
compreender que se tratam dos artigos 527, parágrafo único, e 530, II, do Decreto
n.o 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99);
III - Classificação da atividade desenvolvida pela empresa como agenciamento de
cargas - a recorrente pugna pela interpretação divergente sobre o que dispõe o art.
710 do Código Civil, e manifesta-se pela similaridade de seu caso com os dos
acórdãos paradigmas de n.os 1301-000.823 e 103-20.418;
IV - Inexigibilidade da multa de ofício qualificada - a recorrente consigna
divergência de interpretação dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, e 44, §
1.o, da Lei n.o 9.430/96, e conclui pela similaridade de seu caso com o do acórdão
paradigma n.o 9101-01.402.
Em 9 de junho de 2017, Presidente de Câmara deu seguimento parcial ao recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, conforme despacho de e-fls. 540/562, o qual foi
confirmado pelo despacho em agravo de fls. 638-651.
O recurso especial do sujeito passivo foi admitido apenas com relação à primeira
matéria acima mencionada, e nele se sustenta que a falta de escrituração de depósitos bancários
ou mesmo de contas correntes bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da
escrituração contábil e o consequente arbitramento dos lucros. Defende o sujeito passivo a
possibilidade de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de acordo com o regime de tributação
a que estava submetida, e afirma que o art. 528 e parágrafo único do RIR/99 sinalizam que a
tributação deve ser a do regime do lucro presumido.
Transcreve-se o respectivo trecho do despacho de admissibilidade, sendo de se
destacar que este concluiu pela divergência jurisprudencial exclusivamente quanto ao
paradigma 1301-001.805 (fls. 543-547):
I - Possibilidade de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de acordo com o
regime de tributação a que estava submetida a contribuinte, diante de omissão de
receitas.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Argumenta a recorrente que o art. 530, inciso III, do RIR/99 deve ser lido em conjunto
com o art. 288 do mesmo RIR/99, alegando que no lançamento de ofício o lucro teria
sido arbitrado em função de suposta omissão de receita. Afirma que o art. 528 e
parágrafo único do RIR/99 também sinalizam que a tributação deve ser a do regime do
lucro presumido. Assim os excertos transcritos do REsp, abaixo:
[...]
Ou seja, caberia à Autoridade Fazendária, ao verificar a suposta omissão de
receita, determinar o valor do imposto e do adicional a ser lançado de acordo
com o regime de tributação a que estava submetida a empresa no período da
omissão (lucro presumido).
No entanto, foi mantido pelo v. acórdão recorrido o lançamento com base apenas
no art. 530, III, do RIR/99, que arbitrou o lucro tomando por base a receita bruta,
aplicando o percentual de 9,6%.
[...]
O artigo 528 e parágrafo único do RIR/99 determinam, em casos de omissão de
receita, que o montante omitido deverá ser computado no período de apuração
correspondente, e, no caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas,
tributadas pelo lucro presumido, deverá a receita omitida ser acrescentada
àquela que sofrer a maior tributação.
[...] (grifos do original).
No interesse de demonstrar haver semelhança fática em decisão oposta à do acórdão
recorrido, trouxe a recorrente os acórdãos paradigmas 1201-001.227 e 1301-001.805.
Vejam-se suas ementas e fragmentos dos respectivos votos condutores, no que importa
para a análise:
Acórdão Paradigma: n.o 1201-001.227 (09/12/2015). Recurso Voluntário.
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO.
Incabível o lançamento do IRPJ mediante arbitramento do lucro quando a
autoridade tributária não demonstrar que os vícios, erros ou deficiências
contidos na escrituração contábil do sujeito passivo a torna imprestável
para identificar a movimentação financeira da empresa ou para determinar
o lucro real. (grifei).
Voto:
[...]
Durante a ação fiscal a fiscalizada informou haver apresentado a escrituração
contábil digital (ECD) via sistema público de escrituração digital (SPED).
Posteriormente, solicitou à autoridade fiscal que considerasse em seus
trabalhos de auditoria a escrituração a ele apresentada, uma vez que os
arquivos enviados ao SPED não representariam corretamente a
escrituração contábil da empresa.
[...]
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Ocorre que a confissão de que os arquivos transmitidos ao SPED não
representam corretamente a escrituração da empresa não autoriza concluir-se
que, necessariamente, essa escrituração seja imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira ou para determinar o lucro real.
Em outras palavras, não há uma relação necessária entre os vícios, erros ou
deficiências genericamente confessados pela fiscalizada, e a imprestabilidade da
escrita.
[...]
Assim, não comprovada a imprestabilidade da escrita enviada ao SPED, cai
por terra o arbitramento do lucro. (grifei).
Acórdão Paradigma: n.o 1301-001.805 (05/03/2015). Recurso Voluntário.
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CONTAS
BANCÁRIAS
NÃO
CONTABILIZADAS. RECEITA CONHECIDA. LUCRO PRESUMIDO.
DESCABE O ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A falta de escrituração da movimentação financeira, inclusive bancária,
autoriza presumir que as respectivas operações foram realizadas com recursos
desviados da tributação, no entanto, descabe o arbitramento do lucro quando
conhecida a receita através dos extratos bancários e o contribuinte opta pelo
lucro presumido.
O arbitramento, conforme jurisprudência de longa data já consolidada neste
Colegiado, é medida de exceção e, como tal, só deve ser promovida no caso de
não haver segurança na apuração das bases segundo o regime ordinário de
tributação do sujeito passivo, o que não se caracterizou no presente caso, uma
vez que a autoridade teve conhecimento da movimentação financeira do
contribuinte. (grifei).
Voto:
[...]
A Fiscalização procedeu o arbitramento do lucro da contribuinte com base na
falta de elementos para apuração do lucro real (depósitos bancários não
contabilizados), mas, no caso, conhecida a receita bruta (receita operacional
declarada e obtida pela análise dos extratos bancários), poderia, de fato, apurar
com base no regime ordinário da contribuinte (Lucro Presumido), nos
termos do art. 24 da Lei 9.249/1995.
[...]
Como visto, no caso concreto a fiscalização considerou imprestável a
escrituração do contribuinte, pois este não teria escriturado a totalidade de sua
movimentação bancária. Daí a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa
fiscalizada com base no art. 530, II, do RIR/1999.
Ocorre que, ao meu ver, as faltas apontadas acima não impõem o arbitramento
do lucro, já que é medida extrema. Ora, o contribuinte é optante pelo lucro
presumido, o que exige para cálculo do tributo o conhecimento da receita
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

tributável, para então aplicar as alíquotas devidas. O presente auto tem por
base a presunção de omissão de receitas, o que leva necessariamente a uma
receita conhecida, porém, não declarada em sua totalidade, assim, para
conhecermos o lucro basta aplicar a alíquota devida a essa receita
conhecida; as faltas citadas pela fiscalização não impedem tal tarefa.
O voto condutor do acórdão recorrido expõe o caso demarcado que motivou a decisão e o
campo legal pertinente. Foram extraídos os seguintes trechos de relevo para os exames:
[...]
Para justificar (se é que é possível!) a omissão de receita constada no Relatório
de Ação Fiscal, a Recorrente desejava estar “no melhor dos mundos”, vou
explicar: Sendo optante pela sistemática de tributação pelo lucro presumido,
aproveitando todos os seus benefícios; e, que fossem realizadas as deduções
inerentes ao sistema de tributação do lucro real, sem, contudo, suportar os ônus e
as obrigações inerentes a esta última sistemática de tributação.
[...]
Conforme se constata, a autoridade fiscal cumpriu as determinações da norma
legal, efetuando ajustes nos valores e expurgando aqueles que foram
considerados comprovados ou não representavam novo ingresso de recursos. Ou
seja, durante todo o curso do processo, Cabia então à Recorrente, efetuar a
comprovação demonstrando a origem dos créditos e depósitos, correlacionando-
os eventualmente com a receita bruta já declarada e comprovando a origem um a
um dos créditos/depósitos.
Verifica-se que tal propósito ficou sensivelmente prejudicado com a notória
desorganização de sua escrituração e documentação, fato que evidentemente
acabou voltando-se contra a própria Recorrente.
[...]
É claro que tal coleta de dados guarde pertinência com os fatos cuja prova se
pretenda oferecer e deve ser dado ciência ao contribuinte para que ele exerça o
seu direito de defesa. E, foi isso que aconteceu, a fiscalização utilizou-se de
valores declarados pela Recorrente à Secretaria do Estado do Rio Grande do
Sul nas GIA’s, uma vez que estas eram manifestamente superiores às receitas
declaradas à Receita Federal do Brasil.
[...]
Como a Recorrente não apresenta explicações e documentos para
justificar as diferenças apuradas pela fiscalização, entre as receitas
declaradas na "GlA's" e na DIPJ's, esta constatação constituiu prova
suficiente para evidenciar a omissão de receita. Pelo contrário, não traz um
único caso concreto, uma única prova de que a base de cálculo utilizada pelo
fisco não corresponderia à receita bruta tributada.
[...]
[...] a autoridade fiscal solicitou a Recorrente que comprovasse a origem dos
recursos depositados em sua conta corrente e que não tinham sido levados a
tributação.
[...]
Diante da legislação acima, é importante acentuar que a responsabilidade pela
comprovação da verdade material caberia a Recorrente; e, para isso deveria
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

buscar na legislação de regência o substrato legal para juntar as provas que
entendesse como necessárias a defesa da conduta realizada; e, isso não o fez!
Portanto, só restou à autoridade fiscal, então, arbitrar o lucro, com fundamento
no artigo 530, inciso III do RIR/1999, abaixo transcrito:
[...]
Investigando a decisão recorrida, pode-se inferir do cenário contextual alvo de
julgamento que o arbitramento decorreu de: a) Falta de escrituração da movimentação
bancária; b) ausência de correlação da escrita e documentos com as receitas que haviam
sido declaradas ao fisco estadual, não declaradas à RFB; c) escrita e documentação
visivelmente desorganizadas; e, d) relevância dos valores omitidos.
É importante comentar que, embora na impugnação, no recurso voluntário e no acórdão
recorrido seja citado o inciso III do art. 530 como fundamento legal do arbitramento,
percebe-se que isso se originou de confusão flagrada já no texto da impugnação,
perpetuada nas peças de recurso e julgamento seguintes, uma vez que o auto de infração
exibe o inciso II do art. 530 como fundamentação legal para o arbitramento. Contudo,
constatado que esse desarranjo não prejudicou a correta compreensão dos fatos e a
adequada abordagem posteriores, pelos agentes do processo, não se dará maior destaque
ao fato, já que não haverá dano para essa análise de admissibilidade — os argumentos e
paradigmas serão estudados considerando essa circunstância. Essa observação vale para
as quatro matérias suscitadas pela recorrente, quando cabível.
O que se denota caracterizado no quadro contextual que motivou a decisão do acórdão
paradigma 1201-001.227 é que o contribuinte apresenta escrita substitutiva àquela
entregue via SPED que apresentara incorreções que não refletiam adequadamente a
escrita contábil, e essa contabilidade substitutiva não fora admitida pela fiscalização.
Assim, o colegiado considerou que o fisco tem que fazer prova da imprestabilidade da
escrita, e que deficiências genericamente confessadas não são suficientes para essa
conclusão.
A situação fática do acórdão recorrido não se assemelha à do acórdão 1201-001.227.
Naquela não houve apresentação de escrituração alternativa para substituir a escrita
apresentada à RFB desconsiderada pelo fisco, e se trata de matéria para a qual a Turma
recorrida proferiu juízo de valor sobre material probante diferente do contido no
processo referente ao o acórdão paradigma 1201-001.227, tendo considerado que o
arbitramento foi suportado por conjunto probatório válido e hábil.
Logo, especificamente em relação aos acórdãos recorrido e paradigma n.o 1201-
001.227, não há como estabelecer divergência de interpretação entre os dois colegiados
no tocante à norma contida no art. 530, incisos II ou III (observação da pág. 7 deste
despacho), do RIR/99, uma vez que as situações concretas enfrentadas pelas Turmas de
julgamento são diferentes.
Com isso, o confronto das situações alvo de julgamento administrativo nos acórdãos
paradigma n.o 1201-001.227 e recorrido revela que se tratam de situações fáticas
distintas. Logo, não há divergência jurisprudencial, pois cada uma das situações
configuradas diversas contém conjunto probatório específico e solução diferente, porque
sujeitas a valorações particulares dos colegiados, para os casos singulares.
Noutro sentido a conclusão a que se chega do confronto entre o acórdão paradigma n.o
1301-001.805 e o acórdão recorrido.
Agora o paradigma traz entendimento que se aplica a situação que se assemelha ao caso
decidido pelo acórdão recorrido. No acórdão paradigma n.o 1301-001.805 a decisão
manifesta-se pela submissão à alíquota do lucro presumido, para o contribuinte optante,
e não do lucro arbitrado, pois se está diante de omissão de receitas em que a receita
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

omitida é conhecida, não declarada em sua totalidade, mas obtida através de extratos
bancários, o que para a Turma julgadora afastaria a incidência do art. 530, II, do
RIR/99.
É caso semelhante ao alcançado pela decisão recorrida. Aqui, da mesma forma, se
utilizou o arbitramento do lucro por ter sido considerado enquadramento no art. 530, II,
do RIR/99 (observação da pág. 7), não havendo registro contábil da movimentação
bancária na escrita contábil, embora os documentos bancários analisados tenham
permitido ao fisco o conhecimento — ainda que em conjunto com outros elementos de
convicção (declarações ao fisco estadual) — da receita omitida. Da mesma forma não
foi a receita operacional declarada em sua totalidade. Nessa ocasião a Turma julgadora
entendeu que a circunstância do conhecimento da receita omitida via extratos bancários
não afasta a necessidade do arbitramento.
O confronto das situações alvo de julgamento administrativo no acórdão paradigma n.o
1301-001.805 e no acórdão recorrido revela que se tratam de situações fáticas
semelhantes, e demonstra objetivamente resultados divergentes no tocante à aplicação
do art. 530, II, do RIR/99. Portanto, verificado também ter havido prequestionamento,
reconheço a divergência de interpretação da legislação relativamente a este tema.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento pela
parte recorrida quanto ao seu seguimento, compreendo que a admissibilidade merece ser
debatida.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do raciocínio exposto no paradigma, seria capaz de
levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido conclui pela correção da autuação
quando à omissão de receitas após observar que “Como a Recorrente não apresenta explicações
e documentos para justificar as diferenças apuradas pela fiscalização, entre as receitas
declaradas na "GlA's" e na DIPJ's, esta constatação constituiu prova suficiente para evidenciar
a omissão de receita.”
Em seguida, quanto ao regime de tributação – e foi esta a única matéria admitida
para debate em sede de recurso especial, nos termos do despacho de admissibilidade -- , o
acórdão afirma que, diante do comportamento do sujeito passivo de não apresentar os
documentos pertinentes quando a autoridade fiscal solicitou que comprovasse a origem dos
recursos depositados em sua conta corrente e que não tinham sido levados à tributação, “só
restou à autoridade fiscal, então, arbitrar o lucro, com fundamento no artigo 530, inciso III do
RIR/1999” (grifamos).
Como se percebe, o voto condutor do acórdão recorrido tratou da hipótese de
arbitramento tratada no inciso III do artigo 530 do RIR/99, em que se lê:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
(...)
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma 1301-001.805 discutiu a
hipótese de arbitramento tratada no inciso II do artigo 530 do RIR/99, como se percebe dos
seguintes trechos do voto:
(...)
Compulsando os autos constata-se que a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa
fiscalizada por descumprimento às normas do regime de tributação a que se submeteu
(Lucro Presumido), com base no art. 530, II, do RIR/1999, a saber:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n 8.981, de
1995, art.47 e Lei n 9.430, de 1996, art.1o):
[...]
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
[...]
Como visto, no caso concreto a fiscalização considerou imprestável a escrituração do
contribuinte, pois este não teria escriturado a totalidade de sua movimentação bancária.
Daí a autoridade fiscal arbitrou o lucro da empresa fiscalizada com base no art. 530, II, do
RIR/1999.
(...)
Ocorre que, ao meu ver, as faltas apontadas acima não impõem o arbitramento do lucro, já
que é medida extrema. Ora, o contribuinte é optante pelo lucro presumido, o que exige
para cálculo do tributo o conhecimento da receita tributável, para então aplicar as
alíquotas devidas. O presente auto tem por base a presunção de omissão de receitas, o que
leva necessariamente a uma receita conhecida, porém, não declarada em sua totalidade,
assim, para conhecermos o lucro basta aplicar a alíquota devida a essa receita conhecida;
as faltas citadas pela fiscalização não impedem tal tarefa.
Nesse contexto, verificando-se que a receita conhecida no ano de 2007, após a soma do
valor declarado e do valor omitido (R$ 2.775.907,46 + R$ 2.727.548,25), não ultrapassa o
limite para opção pela tributação pelo lucro presumido, qual seja R$48.000.000,00
(quarenta e oito milhões), não se justifica o arbitramento nos termos realizado pela
autoridade fiscal.
Considerando prejudicada a análise das demais matérias contidas na peça recursal,
encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(...)
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Percebe-se que a aplicação, ao caso dos autos, do raciocínio exposto no
paradigma, não seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, simplesmente porque cada uma dessas decisões entendeu estar diante de uma
autuação diferente, tendo tratado cada uma de hipótese diferente para arbitramento do
lucro, e assim abordando argumentos diversos quanto à sua aplicabilidade.
Nesse ponto, oportuno observar que, para fins de admissibilidade do presente
recurso especial, importa comparar exclusivamente os fundamentos utilizados pelas decisões
recorrida e paradigma, sendo, neste estágio (análise de admissibilidade de recurso especial),
indiferente o fato de que, efetivamente, o fundamento legal utilizado para o arbitramento do
lucro pela autoridade autuante tenha sido o inciso II do artigo 530 do RIR/99. Isso porque, na
fase de conhecimento, importa verificar se as turmas do recorrido e do paradigma, analisando
hipóteses semelhantes, deram a estas interpretações legais divergentes e, no caso, o que ocorreu
foi que recorrido e paradigma partiram de hipóteses diferentes, cada um entendendo estar diante
de uma autuação especifica, isto é, o recorrido em face do inciso III e o paradigma em face do
inciso II do artigo 530 do RIR/99 (que tem por base o artigo 47 da Lei 8.981/1995).
Dito de outra forma, temos que, em sede de exame de admissibilidade de recurso
especial, o que se faz é analisar os fundamentos da decisão recorrida, em contraposição quer aos
fundamentos do paradigmas apresentados, quer às decisões e enunciados com efeitos vinculantes
para este Colegiado. Assim, não cabe, em sede de exame de admissibilidade de recurso especial,
questionar as premissas fáticas do acórdão recorrido, eis que eventuais omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais de tal decisão devem ser corrigidas por meio do recurso próprio,
que são os embargos de declaração. No caso, não tendo sido opostos tais embargos com relação
a esse ponto da decisão recorrida, há de se considerar, para fins de exame de admissibilidade de
recurso especial, as premissas fáticas tais como declaradas pelo voto condutor do acórdão acima
transcrito.
Decidir se houve ou não aplicação correta do artigo 530, II, do RIR/99 no caso
dos autos seria matéria de mérito a ser analisada caso ultrapassada esta fase de admissibilidade
do recurso especial, a qual entendo intransponível ante os motivos acima expostos.
O recurso especial não pode, assim, ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.068 - CSRF/1a Turma
Processo no 11040.721414/2011-87

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital